Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Internação provisória. Ato infracional análogo ao crime de receptação.
1 – Para que seja decretada a internação provisória, necessário haja indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida (ECA, art. 108, § único).
2 – Não se recomenda a internação provisória se o ato infracional imputado ao adolescente é sem violência ou grave ameaça - análogo ao crime de receptação -, não há notícia de que o adolescente está envolvido em outros atos infracionais e as passagens anteriores pela VIJ - por infrações sem violência ou grave ameaça -, na maioria foi concedida remissão judicial e, em outra, não há representação.
3 – Agravo não provido.